Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-76.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005948-76.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. R. LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.881.467/0001-37 (APELADO), ARLIZETH DA SILVA BARBOSA - CPF: 840.637.771-20 (APELADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA - CPF: 011.052.231-16 (ADVOGADO), A.R. LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.473.329/0001-20 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), J DINO MENDES SOARES - ME (TERCEIRO INTERESSADO), ARLIZETH DA SILVA BARBOSA - CPF: 840.637.771-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. ROUBO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS RECONHECIDA. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DA CORRETORA PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Mapfre Seguros Gerais S.A. e BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou as rés solidariamente ao pagamento do valor do seguro relativo ao roubo de veículo segurado, bem como à indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. (i) Reconhecer a ilegitimidade passiva da corretora de seguros no polo passivo da ação; e (
ii
) verificar a existência de má-fé do segurado para justificar a exclusão da obrigação de pagamento da indenização securitária pela seguradora.

III. Razões de decidir

3. Em relação à BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., restou comprovado que esta atuou unicamente como intermediária no contrato de seguro, sem responsabilidade quanto ao pagamento de indenizações, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva.

4. No que concerne à Mapfre Seguros Gerais S.A., a mera existência de investigação criminal contra o segurado e o motorista do veículo não é suficiente para comprovar má-fé ou dolo, nos termos do art. 47 do CDC e art. 769 do CC/2002. A ausência de condenação penal inviabiliza a exclusão da responsabilidade securitária.

5. A seguradora não demonstrou, de forma inequívoca, que o sinistro foi agravado ou ocasionado por conduta dolosa do segurado ou de terceiros vinculados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. provido, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação a ela, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015.

7. Recurso de Mapfre Seguros Gerais S.A. desprovido, mantendo-se a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais fixados em sentença.

Tese de julgamento:

“1. A corretora de seguros é parte ilegítima para responder solidariamente em demandas relacionadas ao pagamento de indenização securitária.

2. A exclusão de responsabilidade da seguradora em contrato de seguro depende de comprovação inequívoca de má-fé ou dolo do segurado, não bastando mera presunção ou investigação criminal em curso”.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 765 e 769; CDC, art. 47; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1210205/RS; TJMT, AP 1007231-69.2020.8.11.0037; TJMT, AP 0002877-21.2015.8.11.0028.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
,
interposto
s

p
ela
Mapfre Seguros Gerais S.A. e pela BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.
,
em face
da

sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Segund
a Vara
Cível
da
Comarca de
Barra do Garças
,
que
, em sede Ação
de
Indenização por Dano Material c/c
Dano Moral
,

ajuizada por
A. R. Logísticas e Transportes LTDA
,
julgou

procedente
s
, em parte,
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Mapfre Seguros Gerais S.A., em seu Apelo, alega que
há, nos autos, demonstração de que o segurado foi responsável pelo sinistro com o intuito de obter vantagem indevida.

Aduz que o
i
nquérito
p
olicial colacionado nos autos demonstra a culpabilidade do Apelado na ocorrência do
sinistro
.

Argumenta que
não houve a devida valoração das provas produzidas nos autos pelo juízo sentenciante, uma vez que considerou as mesmas provas juntadas nos autos n. 1008474-79.2022.8.11.0004 válidas para julgar aquela ação improcedente.

Verbera que o agravamento do risco se deu pelas infrações contratuais e legais cometidas pelo condutor do veículo segurado.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., em sede de preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Em sede de prejudicial de mérito, afirma a ocorrência de nulidade dos atos pela ausência de citação.

No mérito, afirma que não há comprovação de ato ilícito atribuído a si.

Com tais razões, requer

o provimento do Apelo interposto a fim de
alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau
nos pontos mencionados.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada
de ambos os recursos nos ids. 245425296 e 245425297.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
dois Recursos de Apelação Cível, interpostos pela Mapfre Seguros Gerais S.A. e pela BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, em sede Ação de Indenização por Dano Material c/c Dano Moral, ajuizada por A. R. Logísticas e Transportes LTDA, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
A. R. Logística e Transportes LTDA e
Arlizeth
da Silva Barbosa ajuizaram a presente demanda em desfavor de Mapfre Seguros Gerais e BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., eis que em 14/01/2021, as partes firmaram contrato de seguro de veículo reboque furgão
frigorífico gancheiro 3 eixos, placa RAS5E38, Chassi A9CA312LMSDU8032, ano/modelo 2020/2021, no valor total de R$ 408.700,00 (quatrocentos e oit
o mil e setecentos reais).

Aduz, na inicial, que em 03/02/2021, o veículo foi roubado e, após localizado e apreendido o caminhão, a carreta frigorífica não foi encontrada, motivo por que requereu o prêmio securitário, sem sucesso.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes
, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, razão pela qual:

CONDENO as demandadas, solidariamente ao pagamento da indenização securitária no valor do veículo pela tabela de referência (FIPE) vigente na época do sinistro, observado o limite estabelecido pela apólice, com correção monetária pelo IPCA, a partir do evento danoso, e juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024.

CONDENO as demandadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA, a partir desta data, e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024.

Uma vez que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, CONDENO a demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
”.

Da sentença,
as Requeridas aviaram os presentes Apelo, os quais passa-se à análise.

Do Apelo de BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.

Da
prelim
inar. Ilegitimidade passiva.

Em sede de preliminar a Recorrente alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que somente
atuou como mero corretor de seguros na hipótese.

Com razão à Apelante.

Isso porque, colhe-se dos autos que a Apelante somente atuou como
corretora de seguros, cuja atividade consiste em viabilizar a contratação de seguros, entre as seguradoras e os interessados, de forma que não é responsável pelo pagamento de indenização.

Nesta linha de intelecção é a jurisprudência:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA “MULHER” - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – MANTIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – SEGURO DE VIDA - FALECIMENTO - INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA – SÚMULA Nº 616 DO STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDA – RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA NÃO GERA DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - A corretora de seguros é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda com relação ao pagamento da indenização securitária, bem como de eventuais danos extrapatrimoniais do inadimplemento do pacto securitário, pois não possui qualquer obrigação quanto à satisfação desta, sendo mera intermediária na transação, logo, não responde por relação jurídica que não lhe diz respeito. (...)” (TJMT, AP 1007231-69.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 15/02/2022)
”
.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ADESÃO À PLANO FAMILIAR - FALECIMENTO DO COMPANHEIRO DA CONTRATANTE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA - ACOLHIDA - DEVER DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA CORRETORA PROVIDO - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a corretora de seguros é mera intermediária da venda do seguro, não possuindo nenhuma ingerência sobre a seguradora para eventuais pagamentos ou não das apólices contratadas, e, em assim sendo, torna-se parte ilegítima, diante da ocorrência de atos que estão fora de sua alçada de responsabilidade. (...)” (TJMT, AP 0002877-21.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021,
Publicado
no DJE 23/11/2021)
”
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANO MORAL E MATERIAL – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – MERA INTERMEDIAÇÃO - DANOS MATERIAIS PAGOS – REPAROS NO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO OCORREU POR CULPA DAS REQUERIDAS – OFICINA MECÂNICA QUE NÃO FAZ PARTE DO POLO PASSIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR TERCEIRO E PARA REQUERER INDENIZAÇÃO POR DANOS PESSOAIS DE TERCEIRO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto as provas necessárias a corroborar as alegações da parte autora seriam de natureza documental e deixaram de ser produzidas.

A corretora de seguros, que autuou apenas como intermediadora entre a seguradora e o segurado, não tem responsabilidade quanto ao pagamento da indenização, mormente quando não demonstrado que houve omissão, imperícia ou negligência no exercício da função.

A autora não tem mesmo legitimidade ativa para pleitear em nome próprio pagamentos realizados por seu filho ou mesmo indenização por danos pessoais a terceiros em nome de sua neta.

A autora não faz jus à reparação por danos morais, porquanto nem a seguradora e nem a corretora se recusaram a realizar os necessários reparos no veículo de sua propriedade e objeto da apólice contratada e nem há provas de que a demora nos reparos pode ser a elas atribuída.

(N.U 1008386-23.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022,
Publicado
no DJE 18/03/2022)
”.

Sendo assim, deve-se reconhecer a
ilegitimidade
passiva da Recorrente nos presentes autos, devendo a demanda ser extinta em relação a ela.

Reconhecida a procedência da preliminar elencada, prejudicada a análise das demais teses recursais.

Do Apelo de Mapfre Seguros Gerais S.A.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade
de condenar a parte Requerida, ora Apela
nte
, ao pagamento de indenização
securitária.

E
m se tratando de contratos de seguro, de acordo com o art. 765 do Código Civil
(CC)
, é dever das partes que sua conduta seja pautada pela boa-fé, tanto na celebração quanto na execução do pacto. Por sua vez, o artigo 769 do CC, é claro ao dispor que o considerável agravamento de riscos associado à má-fé do segurado é o que acarreta a perda do direito à indenização securitária.

A respeito do tema, Pablo
Stolze

Gagliano
e Rodolfo Pamplona Filho (In: Novo Curso de Direto Civil. v. IV. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 494)
elucidam:

“(...) e isso significa não apenas que as partes devem conduzir-se de maneira leal, mas, também, que ao intérprete impõe-se, na análise das cláusulas contratuais, o dever de extrair conclusões mais condizentes com este princípio. Sem dúvida, mais do que em qualquer outro contrato, no seguro, dada a sua vulnerabilidade diante de fraudes, a confiança recíproca - a boa-fé (objetiva e subjetiva) - se faz obrigatória, sob pena de total desvirtuamento jurídico da finalidade social de suas normas”.

No caso,
a Recorrente argumenta que tanto o Apelado quanto o motorista do Reboque Furgão Frigorífico Gancheiro 3 eixos foram indicados e denunciados pelo Ministério Público do Estado de Goiás pela prática dos delitos capitulados nos
arts
. 340 e 171 do Código Penal, pela prática, em tese, dos crimes de falso registro de roubo do veículo e estelionato, conforme Ação Penal n. 5337413-15.2023.8.09.0014.

Com tal fundamento, busca a improcedência da presente demanda, tendo em vista os indícios de má-fé na conduta da parte Recorrida, que teria simulado sinistro com o fim de obter vantagem indevida em face da seguradora.

Ocorre que, a par dos argumentos recursais, n
ão se pode descurar, ainda, que nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, e em se tratando de contrato de seguro, a seguradora só poderá se exonerar da sua obrigação se ficar comprovado o dolo ou a má-fé do segurado, agravamento ou exclusão do risco, situações não verificadas nos autos.

No caso dos autos, contudo, a mera existência de ação penal em curso, em que os Apelados figuram como réus, não é suficiente para exonerar a responsabilidade da empresa seguradora, tendo em vista a ausência de condenação na esfera criminal
do motorista e da parte Apelada.

Peço vênia para transcrever excertos da sentença objurgada, em que o Juízo de primeiro grau acertadamente pontuou nos seguintes moldes:

“
In
casu
, cinge-se a controvérsia acerca do dever da seguradora no pagamento da indenização securitária, em razão do roubo do veículo protegido pela apólice.

Sustenta a seguradora a impossibilidade de pagamento do prêmio, sob argumento de que o veículo estaria arrendado a terceiro, que contratou um motorista com extensa ficha criminal, o que causaria a culpa do segurado, por ter assumido o risco, ao contratar uma pessoa não confiável.

Sustenta que o motorista Rosimar Costa Pereira de Souza já possui condenações criminais pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e estelionato.

Ocorre que não há nos autos qualquer comprovação de que o roubo tenha sido promovido pelo motorista.

Ainda, não há qualquer menção expressa no contrato e regulamento de seguro, acerca de vedação de arrendamento do veículo.

Dessa forma, a mera presunção de que o motorista contratado teria dado causa ao sinistro não merece prosperar, uma vez que essa afirmação vai de encontro com todas as diretrizes legais brasileiras.

Não foi constatada qualquer suspeita acerca do motorista contratado na esfera criminal, o que torna ineficaz a tese levantada pela seguradora.

A mera presunção de culpa, sem qualquer comprovação - condenação criminal - não deve ser acolhida. Cabe à empresa demandada comprovar efetivamente que o prejuízo decorreu por culpa do segurado ou de terceiro, o que não foi feito.

Em que pese a demandada sustente a existência de denúncia criminal em face do autor e do motorista, não foi comprovada nenhuma condenação criminal que envolva o sinistro discutido nestes autos.

Dessa forma, entendo ser devida a indenização securitária relativa ao veículo protegido pela apólice, que prevê a possibilidade de ressarcimento, em caso de roubo”.

A p
r
opósito,
mutatis mutandis
, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
DIREI
TO CIV
IL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. QUESTIONÁRIO DE RISCO. DECLARAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS FEITAS PELO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE AGRAVAMENTO DO RISCO E DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7.

EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA COM DUPLO SENTIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 5.

(
...)

2. As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado. Interpretação sistemática dos
arts
. 766, 768
e 7
69 do CC/02.

3.
‘
No contrato de seguro, o juiz deve proceder com equilíbrio, atentando às circunstâncias reais, e não a probabilidades infundadas, quanto à agravação dos riscos
’
(Enunciado n. 374 da IV Jornada de Direito Civil do STJ).

4. No caso concreto, a circunstância de a segurada não possuir carteira de habilitação ou de ter idade avançada - ao contrário do seu neto, o verdadeiro condutor - não poderia mesmo, por si, justificar a negativa da seguradora. É sabido, por exemplo, que o valor do prêmio de seguro de veículo automotor é mais elevado na primeira faixa etária (18 a 24 anos), mas volta a crescer para contratantes de idade avançada. Por outro lado, o roubo do veículo segurado - que, no caso, ocorreu com o neto da segurada no interior do automóvel - não guarda relação lógica com o fato de o condutor ter ou não carteira de habilitação. Ou seja, não ter carteira de habilitação ordinariamente não agrava o risco de roubo de veículo. Ademais, no caso de roubo, a experiência demonstra que, ao invés de reduzi-lo, a idade avançada do condutor pode até agravar o risco de sinistro - o que ocorreria se a condutora fosse a segurada, de mais de 70 anos de idade -, porque haveria, em tese, uma vítima mais frágil a investidas criminosas.

5. Não tendo o acórdão recorrido reconhecido agravamento do risco com o preenchimento inexato do formulário, tampouco que tenha sido em razão de má-fé da contratante, incide a Súmula 7.

6. Soma-se a isso o fato de ter o acórdão recorrido entendido que eventual equívoco no preenchimento do questionário de risco ter decorrido também de dubiedade da cláusula limitativa. Assim, aplica-se a milenar regra de direito romano
interpretatio

contra
stipul
atorem
,
acolhida exp
ressamente no art. 423 do Código Civil de 2002:
‘
Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente
’
.

7. Recurso especial não provido.
(REsp
1210205
/RS, R
el. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2011,
DJe
15/09/2011
)
”.

Logo, se mostra justa a condenação desta ao pagamento do seguro previsto no contrato, conforme determinado pelo Juízo de primeiro grau.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pela BB
Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., para reconhecer sua ilegitimidade passiva, julgando extinto o processo em relação a ela, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e
NEG
O
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
ela
Mapfre Seguros Gerais S.A.
,
a fim de manter
inalterada

a sentença prolatada pelo Juízo
a quo

em relação a ela.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É
como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024